Tribunal: TJMT
Processo: 1046448-91.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046448-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[48.156.553 SOIANE GABRIELY JESUS DA CONCEICAO - CNPJ: 48.156.553/0001-64 (RECORRENTE), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), SOIANE GABRIELY JESUS DA CONCEICAO - CPF: 055.868.291-00 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio injustificado de conta bancária com retenção de saldo sem aviso prévio configura falha na prestação de serviço e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.

Os danos morais são presumidos diante do abalo psicológico e constrangimento decorrentes da impossibilidade de acesso a recursos financeiros essenciais.

Na fixação do quantum indenizatório, deve-se atender à dupla finalidade de reparação e repressão, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar enriquecimento sem causa e garantir o caráter pedagógico da medida.

Redução do quantum indenizatório de R$ 5.000,00
(cinco mil)
para R$ 3.000,00,
(três mil)
considerando as peculiaridades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais.

Juros de mora fixados a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e art. 240 do CPC.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, contra sentença que deu
parcial
procedência ao pedido inicial,
nos seguintes termos:

Posto isso,

proponho

JULGARPARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO

de
mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, para:

1.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$
5.000,00
(cinco mil reais) a título de
danos morais
, com
correção monetária
a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com
juros de mora
a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC);

2.
DETERMINAR
a liberação do saldo existente discutido nos presentes autos no valor de (R$10.483,00), dantes relatados.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa fixa
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente PAGSEGURO INTERNET LTDA., inconformada com a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à liberação do saldo bloqueado na conta bancária da recorrida SOIANE GABRIELY JESUS DA CONCEIÇÃO, fixando ainda multa por descumprimento.

Conforme consta nos autos, a recorrida teve sua conta bloqueada e encerrada unilateralmente pela recorrente, com retenção de saldo no valor de R$ 10.483,00 (dez mil quatrocentos e oitenta e três reais), sem aviso prévio ou justificativa plausível. Ao buscar esclarecimentos, foi informada de que o bloqueio ocorreu por "atividades que alarmaram o sistema". Não obstante, a recorrente não apresentou provas que sustentassem tal alegação
.

Tal conduta configura abuso de direito e falha na prestação de serviços, em desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pilares das relações de consumo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e consolidado na Súmula 297 do STJ.

A conduta da recorrente se assemelha a casos já analisados pelo Judiciário, nos quais o bloqueio injustificado de contas e valores foi considerado prática abusiva, ensejando condenação por danos morais. A jurisprudência aplicável reforça os critérios para fixação do quantum indenizatório e os parâmetros para sua adequação. Destaco, por analogia, o julgado do N.U 1032161-62.2020.8.11.0002:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE
CONTA PAG SEGURO. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 2. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ). 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1032161-62.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022,
Publicado
no DJE 10/08/2022
)

O caso sub judice apresenta semelhanças ao julgado supracitado, especialmente quanto à ausência de notificação prévia e justificativa plausível para o bloqueio.

Embora a sentença tenha fixado os danos morais em R$ 5.000,00,
(cinco mil reais)
considero que o valor pode ser ajustado para atender ao
duplo caráter da indenização – compensatório e punitivo –, sem incorrer em enriquecimento injustificado. Assim, proponho a redução do quantum para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando
a
gravidade do ato ilícito e o prejuízo causado à recorrida
, o
caráter pedagógico da condenação, que visa desestimular a recorrente de repetir práticas semelhantes
, a
capacidade econômica das partes envolvidas
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
p
ara reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00
(
três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024